Tribunal: CARF
Processo: 13971.910854/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.910854/2009-15
ACÓRDÃO
3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL REX LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006

VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. Para que os
recolhimentos relativos a débitos declarados em DCTF seja tido como
indevidos e passíveis de repetição, é preciso que o sujeito passivo retifique
a declaração originalmente apresentada, alterando os valores daqueles
débitos para, com isso, consubstanciar juridicamente a existência do
indébito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de princípios constitucionais
referentes à multa aplicada; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.364, de 12 de novembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13971.910857/2009-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp, não homologadas pela
Delegacia da Receita Federal de Blumenau por entender que a Recorrente não possui crédito
disponível para efetuar a compensação.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade onde alegou que o
despacho decisório não adentrou “no mérito do crédito postulado”. Pleiteia a declaração de
nulidade do ato administrativo, em razão de faltar-lhe motivação, fundamentação, o que feriria o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega estar presente, in casu, “ausência de
fundamentação”, “desvio de finalidade” e “prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal”. Argumentou no sentido da necessidade da busca pela verdade material, princípio
da atuação administrativa. Pugnou pela não exigência da multa de mora em razão da necessária
subordinação aos princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afirmou não caber a taxa Selic.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, oportunidade
em que arguiu os seguintes pontos:
Em PRELIMINARES:
(i)
DA NULIDADE DA DECISÃO:
1.1. Ausência de Fundamentação – Defendeu que a decisão se resumiu a
negar provimento à Manifestação de Inconformidade, sob o
fundamento de que o valor indicado como recolhido a maior teria sido
integralmente utilizado para o pagamento de débito regulamente
declarado, sendo necessária a retificação dos valores declarados em
DCTF, ônus do Contribuinte.
1.2. Do Prejuízo ao Contraditório administrativo, à ampla defesa e ao devido
processo legal. Disse não ter ocorrido nenhuma diligência por parte da
Fiscalização com o intuito de verificar a natureza do crédito postulado,
além de não deixar evidenciado a justificativa do juízo de valor adotado,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
3
ao indeferimento. Deveria ter observado a “Teoria dos motivos
determinantes”, ao qual é vinculado o agente administrativo.
No MÉRITO:
(ii)
DO CRÉDITO PASSIVEL DE COMPENSAÇÃO:
2.1 Do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo,
possibilitando a comprovação do direito em qualquer fase processual – citou
normas legais e doutrina em defesa de seu direito;
2.2 Da inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio do não
confisco, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – Afirmou
que o valor lançado a título de multa é excessivo, o que fere o princípio
constitucional do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tece longo arrazoado onde destacou julgados do STF, bem como a opinião
de doutrinador a favor do direito pleiteado;
2.3 Da inaplicabilidade da Taxa Selic aos supostos débitos como juros de
mora. Limitação dos juros de mora dada pelo CTN – Questionou a
aplicabilidade da aplicação da Taxa Selic como índice de correção do suposto
débito. Trouxe um longo arrazoado explicando a aplicação de regras, o
sentido dado pela doutrina. Transcreveu jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais
condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em
parte.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
PRELIMINARES:
II.1. DA NULIDADE DA DECISÃO: Ausência de Fundamentação
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
4
A Recorrente alegou a ausência de fundamentação da decisão, a qual teria
se resumido a negar provimento à Manifestação de Inconformidade, sob o
argumento de que o valor requerido teria sido integralmente utilizado para
o pagamento de débito regulamente declarado; de que o aproveitamento
do crédito está vinculado a retificação dos valores declarados em DCTF, o
que seria ônus do Contribuinte.
A DRJ afirmou que a inexistência do crédito alegado pelo sujeito passivo, é
uma situação em si simples e objetiva. Em outras palavras, não há
desdobramentos fáticos ou jurídicos que justificassem mais do que foi
fundamentado. Foi indicada no campo próprio: o recolhimento afirmado
pela contribuinte como indevido (e que daria, portanto, margem à sua
utilização em procedimento compensatório), foi integralmente utilizado
pela própria contribuinte para o pagamento do débito relativo ao tributo e
ao período de apuração indicados no documento de arrecadação – DARF.
Não foi constatado recolhimento indevido, pois o valor afirmado pela
Recorrente como tal, consta dos sistemas da RFB como integralmente
utilizado para o pagamento de débito declarado pela própria contribuinte,
não estando, portanto, disponível para compensação com outros débitos
(fls. 62). Veja-se:
De tal sorte, na medida em que a contribuinte não retificou sua DCTF para
fins de alterar o valor devido declarado (reduzindo-o, se for o caso), nos
sistemas da Receita Federal do Brasil e do ponto de vista estrito da
legislação
tributária,
o
valor
originalmente
declarado
continua
caracterizado como devido, o que enseja a declaração de indisponibilidade
do crédito para fins de verificação da regularidade da compensação.
Tivesse a contribuinte retificado previamente sua DCTF, reduzindo o valor
do débito original, não teria tido seu crédito declarado pela
DRF/Blumenau/SC como indisponível, o que poderia levar a uma eventual
homologação da compensação intentada. Assim não o fazendo, porém,
deixou de ofertar a possibilidade de que outro desfecho pudesse ter sido
dado à sua pretensão. (Grifei).
Passo a análise.
Para o deslinde do caso, observa-se que existem duas teses, uma que
resulta no indeferimento do direito e outra que afiança tratar-se de
operações legítimas, das quais resultam os créditos glosados. A existência
de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a ampla defesa
como um todo, ao contrário, a questão ora analisada confunde-se com o
próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida
fundamentação da decisão recorrida.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
5
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este
ser examinada. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta,
aprecia as questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de
ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem,
podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha
interposto o recurso de agravo. 3. As preliminares da contestação que se
confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinadas. 4.
Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP
(2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016). (Grifei)
Portanto, a preliminar será tratada no mérito.

II.2 DO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, À AMPLA
DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A Recorrente afirmou não ter ocorrido nenhuma diligência por parte da
Fiscalização com o intuito de verificar a natureza do crédito postulado,
além de não deixar evidenciado a justificativa do juízo de valor adotado, ao
indeferimento. Deveria ter observado a “Teoria dos motivos
determinantes”, ao qual é vinculado o agente administrativo. Afirmou que
a administração, fica vinculado aos seus motivos, não podendo diferir da
realidade fática do momento em que praticado.
A DRJ assegurou que não há no ato administrativo os vícios que lhe imputa
a Recorrente, pois existe a motivação e fundamentação que deixam clara a
razão da não homologação da compensação, não havendo qualquer
prejuízo à contribuinte em relação a pretensas afrontas aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Passo a análise.
A nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é,
não tem existência autônoma. Confirmando esta posição, o art. 60 do
Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade de prova de prejuízo no caso de
vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Na mesma linha, dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
6
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O CARF tem um direcionamento neste sentido:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeitada a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez
não caracterizado o cerceamento de defesa, na não indicação do nome da
autoridade lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram ao
contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003). (Grifei)
Em meu entender, não se trata de caso de nulidade, pois não há prejuízo à
ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar.

III – MÉRITO: DO CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO:
3.1 Do princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo, possibilitando a comprovação do direito em qualquer
fase processual.
A Recorrente afirmou que não houve debates sobre provas apresentadas e
que logrou comprovar a existência do crédito pleiteado nos termos das
declarações enviadas. Discorreu sobre normativos que considerou aplicável
ao caso e transcreveu doutrina.
A DRJ mantém o posicionamento de que a Recorrente não comprovou o
que alegou.
Passo a análise do mérito.
Na perspectiva da Recorrente, ao invés de analisar detidamente os
elementos probatórios, o agente fiscal optou por glosar os créditos de
forma genérica, sem fundamentar a decisão. Por tais fatos a decisão estaria
eivada de nulidade, por vício material.
Neste ponto, evidencia-se a distinção entre os processos administrativos
de pedido de compensação e a lavratura de auto de infração.
No primeiro procedimento compete ao contribuinte fazer prova a favor do
direito pleiteado, realizando comprovação seus créditos apresentados
(para
compensação
ou
restituição),
evidencia
detalhadamente,
identificação de operações em documentação idônea, hábil, deixando
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
7
explícita a situação fática de modo que a compreensão por parte agente
fiscal seja imediata, como prevê o art. 74, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Grifei)
No segundo tipo de processo, a lavratura de auto de infração, caberá à
fiscalização, pelo princípio da atividade vinculada e obrigatória, a
verificação, a determinação, o cálculo e identificação do fato gerador e da
obrigação correspondente, consoante prevê o art. 142, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (Grifei)
No caso do processo sob análise, por se tratar de pedido de compensação,
a orientação a ser seguida pela Fiscalização consta do art. 74, da Lei
9.430/96, acima transcrito, sob pena de responsabilidade funcional.
Compulsando os autos, na Manifestação de Inconformidade às fls. 7-43,
tem-se os argumentos tratados na oportunidade em que apresentou a
defesa inicial. No entanto, a ora Recorrente utilizou-se dos mesmos
argumentos apresentados no Recurso Voluntário, e em nenhum momento
explicitando provas a seu favor, ou evidenciando um cálculo/evidências
que oportunizasse a análise dos fatos. Não há, nas peças de defesa
apresentadas, nenhuma indicação de valores envolvidos, ou evidenciação
da situação fática do suposto crédito requerido.
Este Colegiado tem reiteradamente decidido que o ônus da prova é de
quem alega, a verdade material precisa ser evidenciada para o seu devido
reconhecimento.
Veja-se:
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
8
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. (Decisão 3201-007.675; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; publicação 08.03.2021).
(Grifei)

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).
(Grifei)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A
possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023). (Grifei)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado
a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019). (Grifei)
Do mesmo modo que a motivação dos atos administrativos deve ser
explícita, clara e congruente, além de vários critérios que devem observar,
o art. 4o da Lei no 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabeleceu os
deveres do Contribuinte, dentre eles, de prestar as informações que lhe
forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Mesmo na fase recursal é possível acrescentar novas alegações e juntar
novos documentos, ponto em que o CARF tem admitido como
flexibilização da preclusão temporal, sempre no intuído de alcançar a
verdade material dos fatos.
No entanto, o contribuinte não pode permanecer inerte. Para o caso sob
análise, não vislumbrei em nenhum momento processual os
procedimentos previstos na Lei no 9.784/99.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
9
Assim, entendo que não cabe razão à Recorrente, voto por não dar
provimento a este ponto.

2.2 Da inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio do não
confisco, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
A Recorrente afirmou que o valor lançado a título de multa é excessivo, o
que fere o princípio constitucional do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Teceu longo arrazoado teórico onde destacou julgados
do STF, bem como a opinião de doutrinador a favor do direito pleiteado.
A DRJ destacou que com relação à contestação da exigência da multa de
mora e dos juros de mora, tais questões não serão analisadas, em face de
que não compõem o litígio passível de ser apreciado por esta Delegacia de
Julgamento.
Passo a análise.
Com relação a multas e juros, o art. 61 da Lei no 9.430/96 determina a
aplicação de multas e juros – acréscimos moratórios.
De acordo com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto por não conhecer este ponto.

2.3 Da inaplicabilidade da Taxa Selic aos supostos débitos como juros de
mora. Limitação dos juros de mora dada pelo CTN
A Recorrente questionou a aplicabilidade da aplicação da Taxa Selic como
índice de correção do suposto débito.
Passo a análise.
Nos termos do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, as
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, órgãos julgadores dos processos de exigência de
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em relação a aplicação dos Juros SELIC, aplica-se as Súmulas CARF no 4 e no
5:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.366 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910854/2009-15
10
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07.06.2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, não cabe razão a Recorrente. Voto por não dar provimento a
este ponto.

Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das alegações de princípios constitucionais referente a multa aplicada,
rejeitar as preliminares e no mérito, negar provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de princípios constitucionais referentes à
multa aplicada; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original